Tribunal: TJSP
Processo: 1005003-77.2023.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Guilherme Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. Alegação de promessa de portabilidade de empréstimo bancário com troco. Diferença não creditada na conta do autor. Réu que deixou de juntar documentos que comprovassem que não realizou a oferta de liberação de valor extra ao autor, não se desincumbindo de seu ônus.

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. Alegação de promessa de portabilidade de empréstimo bancário com troco. Diferença não creditada na conta do autor. Réu que deixou de juntar documentos que comprovassem que não realizou a oferta de liberação de valor extra ao autor, não se desincumbindo de seu ônus. Condenação do réu ao pagamento do valor ofertado como contraprestação. Possibilidade. Danos morais não configurados. Sentença correta. Ratificação conforme artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Recursos do réu e do autor não providos.